Tribunal: TJDFT
Processo: 0716263-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716263-57.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SAMARA PACIFICO DE SOUSA, VITOR VINICIUS DE SOUZA RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Em petição aviada ao ID 70253681, pugna a apelante Samara Pacífico de Sousa pela redesignação da sessão de julgamento do presente recurso, sob o argumento de que, na mesma data e horário, o seu advogado constituído, Dr. Vinícius Azevedo de Lima – OAB/DF 61.383, participará de sessão de julgamento no Tribunal do Júri de Samambaia/DF. Compulsando os autos, constata-se que o advogado peticionante é, de fato, o único representante da acusada, conforme procuração de ID 69394966. Nada obstante, em consulta aos autos do feito apontado em andamento no Tribunal do Júri de Samambaia (0713445-16.2021.8.07.0009), bem como do documento juntado ao ID 70253701, verifica-se que o Dr. Vinícius Azevedo de Lima – OAB/DF 61.383 não é o único representante do réu ‘Magno Ribeiro Rodrigues’ naquela circunscrição, porquanto também nomeado procurador o advogado Bruno Nascimento Carvalho – OAB/DF 59.723. Desse modo, INDEFIRO o pedido, mantendo, pois, o julgamento do presente recurso na sessão do dia 10/04/2025 (ID 70244381). Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora